Tribunal: TJDFT
Processo: 0723827-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. PROGRESSÃO DE REGIME. SEMIABERTO PARA O ABERTO. INVIABILIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO EXIGIDO PELA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. NÃO ENQUADRAMENTO EM SITUAÇÃO EXCEPCIONAL ADMITIDA POR MEIO DE PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. No dia 01.03.2021, o MMo Juiz da Vara de Execução Penal, nos autos do Procedimento no 0401846-72.2020.8.07.0015, entre outras deliberações, acolheu parcialmente o pedido requerido pela Defensoria Pública, para autorizar a análise das progressões antecipadas do regime semiaberto para o regime aberto, para pessoas em cumprimento de pena recolhidas no sistema prisional, que tivessem previsão para alcançar o requisito objetivo (temporal) estabelecido pela Lei de Execução Penal, até o dia 30.06.2021, por se tratar de medida amenizadora dos efeitos das restrições de atividades decorrentes do isolamento social (COVID-19).
2. Nesse caso, apenas aqueles condenados que tivessem a possibilidade de ingressar no regime aberto, até a data 30.06.2021, seriam contemplados com a progressão excepcional. Não é o caso do recorrente, uma vez que, só cumprirá com o requisito objetivo (temporal) no dia 23.10.2021, ou seja, 4 meses após o limite estabelecido pela decisão do Juízo a quo para análise das antecipações.
3. Recurso conhecido. NEGADO provimento.